Tribunal: TJPA
Processo: 0011746-29.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0011746-29.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCILENE ABREU MIRANDA (DRA CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA 25102)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE E NA APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES. VALIDADE. LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ARMA E VÁRIAS MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES. ELEVAÇÃO RAZÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há falar em fragilidade do arcabouço probatório quanto à materialidade e autoria do delito, quando existe prova incontestável quanto à prática da conduta criminosa imputada ao réu.

2. A prova dos autos, formada especialmente por depoimentos de testemunhas policiais, é robusta e comprovadora de que a agente tinha a posse de arma de fogo e munições.

3. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

4. A quantidade e a variedade de munições apreendida justifica a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta.

5. A lei confere ao Julgador certo grau de discricionariedade na análise da dosimetria e individualização da pena, não estando vinculado a critérios matemáticos ao estabelecer o "quantum" de sua exasperação em face da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes. Todavia, o magistrado deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), e decidir, dentro das balizas fixadas pela lei, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, o que se observa no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 1ª Sessão Ordinária Virtual realizada no período de 13 a 20 de Julho de 2020
,
CONHECIMENTO do presente recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 20 de Julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0011746-29.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCILENE ABREU MIRANDA (DRA CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA 25102)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se Apelação Penal interposta por
MARCILENE ABREU MIRANDA,
por intermédio de advogada constituída, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 125/136 pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital/PA,
que a condenou pela prática do crime previsto no
Art. 16 da Lei 10.826/2003 (Posse/porte de arma de fogo de uso restrito)
em
concurso formal
com o crime descrito no
art. 12 da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido)
a pena de
04 (quatro) anos 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e multa em 73 (setenta e três) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
. Ressalvando-se que foi absolvida pela prática do crime previsto no Art. 180 do Código Penal (Receptação).
Consta na denúncia, às fls. 02/03, que no dia 22/05/2018, por volta das 09h30min, policiais militares estavam em missão quando receberam a denúncia de que um suspeito de ter participado do assassinato de determinado policial militar, ocorrido no bairro do Una, estaria escondido em uma residência localizada na Passagem Cabral, n. 40, no bairro da Sacramenta.
Extrai-se que ao encontrarem o endereço e adentrarem na residência encontraram a ora recorrente, que, após indagada, logo afirmou que havia escondido uma arma de fogo embaixo da casa. Ao realizarem uma varredura, os agentes públicos, de fato, encontraram no local indicado uma arma de fojo calibre 12, número de série 0751256, Luqer 2005, municiada com 02 (dois) projéteis. Após encontrarem o referido armamento, os policiais passaram a fazer uma revista minuciosa na residência, encontrando no segundo pavimento (um saco) contendo 16 (dezesseis) munições de diversos calibres (762; 12; 44; 22) sendo 13 (treze) intactas e 03 (três) deflagradas, estando a recorrente de posse dos mencionados artefatos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, no decorrer da vistoria, também encontraram na casa uma motocicleta (Yamaha Factor, 125, de cor roxa, com placa instalada NSW-0657, chassi com numeração raspada e uma placa QEG- 3004, com registro de roubo/furto (fl. 44). No local ainda foi encontrada uma balança de-precisão usada para pesagem de drogas. Em deslocamento, já fora da residência/acharam também os agentes públicos, em um beco na Pass. Cabral, uma motocicleta Honda Titan EX, de cor branca, placa QDJ- 3644, abandonada, com registro de roubo/furto (fl. 39), sendo todos os objetos supramencionados devidamente apreendidos conforme consta do auto de exibição e apreensão de objeto às fls. 16.

Inconformados com a sua condenação, a ora recorrente pleiteia em suas razões recursais, às fls. 158/164, a absolvição, com acolhimento da negativa de autoria, uma vez que a recorrente não concorreu para a prática delitiva, nos termos do art. 386, IV, do CPP, ou em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não há provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. E, caso assim não se entenda, requer a redução da pena base para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos, uma vez que deve ser aplicada em caso de concurso formal a pena mais gravosa, com a consequente diminuição da multa. Que seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena para ao semiaberto. por fim, requer a liberdae até o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do Art. 387, do CPP.

Em contrarrazões, às fls. 159/166, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 185/188,
foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça,
Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
a fim de que seja reformada a sentença apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e aplicar a pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Inconformada com a sua condenação, a ora recorrente, em suma, pleiteia em suas razões recursais, às fls. 158/164, a absolvição, diante da ausência de provas que demonstrem a prática delitiva, bem como com fundamento no
princípio in dubio pro reo
.

Para saber se prospera o pleito de absolvição, deve-se analisar todo o cotejo fático probatório contido nos autos. Vejamos:

A
materialidade
do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, em apenso, contendo o
Auto de exibição de objetos, às fls. 16/Inq, e laudo pericial, às fs. 73/78, bem como pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

Com relação à
autoria delitiva
, apesar da negativa de autoria por parte da ora recorrente, provas existem nos autos que confirmam sua participação no evento delitivo.

Na audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 92/98-Mídia, foram ouvidas as testemunhas policiais, que participaram da prisão em flagrante e da apreensão das armas de fogo, e que afirmaram diante do MM. Magistrado o que segue:

A TESTEMUNHA JOÃO BATISTA MENEZES DIAS, policial militar, informou que estava de serviço quando recebeu uma denúncia informando que um dos indivíduos suspeitos de ter assassinado um policial naquele dia, estava em uma casa localizada na Pass. Cabral número 40. Sendo assim, se dirigiram até o local, onde encontraram a acusada, que informou que estaria apenas consumindo drogas e logo depois, relatou que teria uma arma calibre 12 escondida embaixo da casa, momento em que os agentes fizeram averiguações em todos os pavimentos do local, constatando além da referida arma calibre 12, um pacote com diversas munições, dentre estas, as de uso restrito. Ademais, informou que ao chegarem no imóvel observaram que havia uma motocicleta sem placa e com o chassi raspado na frente da casa, tendo descoberto mais tarde em sede policial que esta tinha registro de roubo, entretanto, a acusada negou saber qualquer coisa sobre o veículo, informando que apenas sabia da arma que estava escondida na residência.

Em seu depoimento, a TESTEMUNHA KLEBER AUGUSTO DE SENA disse que recebeu a notícia de que um colega de farda havia sido assassinado, sendo que mais tarde obtiveram informações de que um dos suspeitos estava se escondendo na Pass. Cabral, sendo assim foi feito um cerco para diligenciarem em busca deste indivíduo, momento em que se dirigiram até o endereço indicado, onde ao chegarem perceberam que se tratava de uma residência abandonada, porém encontraram a acusada no interior do imóvel, a qual informou que viu quando um indivíduos jogou um objeto que parecia ser uma arma para baixo da casa, tendo um dos agente procurado e encontrado o referido objeto, o qual se tratava de uma ¿escopeta americana¿. Ademais, informou que além desta arma, foi encontrada uma motocicleta na frente da casa, com registro de roubo e diversas munições em um saco.

De igual modo, a TESTEMUNHA RAIMISON RODRIGUES DA SILVA LIMA informou que havia recebido a informação de que um dos indivíduos que teriam assassinada um policial na manhã daquele dia, estaria escondido na passagem Cabral, tendo os agentes se deslocado até o endereço, que já era conhecido por ser local de venda e consumo de drogas ilícitas. Informou que ao chegarem ao local, se depararam com uma motocicleta que estava sem identificação, além de uma placa que não pertencia àquela motocicleta. Disse também que naquele local se encontrava apenas a acusada, a qual informou em primeiro momento que estava apenas consumindo drogas, tendo posteriormente confessado que teria escondido uma arma embaixo da casa, mostrando para os agentes onde o objeto estava. Além da motocicleta e da arma, foi encontrado também um saco com diversas munições. Como último ato da audiência, foi efetuado o interrogatório da acusada, a qual negou a autoria dos crimes que lhe são imputados, informando que teria se dirigido até uma casa na Pass. Cabral para fumar entorpecentes, momento em que os agentes chegaram e a indagaram o que estaria fazendo tendo esta explicado que iria usar drogas, entretanto os policiais não acreditaram em sua palavra, passando a revistar o imóvel, vindo a encontrar uma arma embaixo da casa. Momentos depois, outro policial chegou na residência, informando que teria encontrado uma moto e diversas munições na casa ao lado, porém nega qualquer ligação com tais objetos, informando que nem sequer sabe a quem pertence os imóveis.

São válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais que participaram da diligência que culminou na prisão e apreensão da arma, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO
. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. 3. A alegação de inexistência de provas para a condenação demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, as disposições trazidas nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento e nas sucessivas prorrogações referem-se apenas aos delitos de posse ilegal de arma de uso permitido ou restrito, sendo inaplicáveis ao crime de porte ilegal de arma, hipótese dos autos. Precedente. 5. A grande quantidade de arma apreendida (uma metralhadora 9mm, Brasil, MD-RA 01 24, com carregador; uma metralhadora artesanal, com silenciador e carregador; uma metralhadora 9mm, marca Uru-Luger, com carregador e silenciador; um fuzil calibre .223, marca Sturn Ruger, com 2 carregadores e 54 cápsulas intactas, além de 100 unidades de cápsulas intactas do calibre 9mm, marca CBC e dois coletes a prova de balas, sendo um com a inscrição da Polícia Civil) autoriza o aumento da pena-base. 6. A existência de circunstância judicial negativa constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime prisional. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste existente nos autos, não se cumpre portanto invocar o princípio
in dubio pro reo
, para reformar a sentença e absolver a ora recorrente.

DA DOSIMETRIA

Por fim, requer a recorrente a reforma da pena base diante da ausência de circunstância judicial negativa.

Insta consignar que a fixação da pena cuida de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Dessa forma, ao analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, com vistas à fixação da pena-base, o julgador deve explicitar, de modo fundamentado, as razões pelas quais as considerou favoráveis ou desfavoráveis ao réu. De fato, age o magistrado com discricionariedade, a fim de formar o seu livre convencimento, com base nos fatos e provas dos autos, devendo, todavia, motivar a sua decisão, consoante exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A obrigatoriedade de fundamentação, todavia, não exige que o juiz decline qual fração está atribuindo a cada circunstância do referido artigo 59, bastando que externe as razões de sua avaliação e que desta decorra o atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta.

Na espécie, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
analisando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, às fls. 125/136, fixou ao crime previsto no Art. 16 da Lei 10.826/2003 (crime com pena mais grave, diante do reconhecimento do concurso formal), que possui como pena cominada a de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa, a pena base em
03 (três) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 54 (cinquenta dias multa),
nos seguintes termos:
Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB):
Culpabilidade da ré comprovada, considerando a mesma mantinha em seu poder, guardando e/ou tentando ocultar, armas e munições, inclusive de uso restrito, o que denota elevado grau de reprovabilidade na sua conduta, circunstância a ser valorada (negativa);
Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência.
A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 123-124 revela que a ré tem contra si sentença condenatória com trânsito em julgado (processo nº 0016909-67.2009.8.14.0401 que tramitou na Vara de Crime Organizado de Belém). Contudo, para não incorrer em bis in idem, essa circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena (neutra);
Conduta social e Personalidade são dados inerentes a acusada que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito, nada a valorar (neutra);
Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);
Situação econômica da acusada presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
Inexistem causa atenuantes que militem em favor da ré, sendo assim, nessa fase da dosimetria mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Existe circunstância agravante que milita em desfavor da ré, qual seja, a reincidência, posto que a ré tem contra si sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0016909-67.2009.8.14.0401 que tramitou na Vara de Crime Organizado de Belém, cujo processo de execução (processo nº 0012037-04.2010.8.14.04.0401) foi sentenciado e transitou em julgado em 05/10/2016, consoante se verifica na certidão anexa. Sendo assim, aumenta-se a pena em 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 09 (nove) diasmulta, fixando-se, nessa fase da dosimetria, a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 63 (sessenta e três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Terceira Fase (Diminuição e Aumento)
Inexistem causa de diminuição de pena milite em favor da ré, sendo assim, nessa fase da dosimetria mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 63 (sessenta e três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Inexistem causa de diminuição de pena milite em favor da ré, sendo assim, nessa fase da dosimetria mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 63 (sessenta e três) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
DO CONCURSO FORMAL
Cabe, ainda, o AUMENTO de 1/6 conforme fundamento constante no bojo desta sentença, porquanto reconhecida a incidência da regra prevista no artigo 70 do CP, razão pela qual, nessa fase da dosimetria da pena, a pena privativa de liberdade fixada é de 04 (QUATRO) anos, 07 (SETE) meses e 03 (TRÊS) dias de reclusão e multa em 73 (SETENTA E TRÊS) dias-multa. A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas da ré.
Sendo assim, fica a ré DEFINITIVAMENTE condenada a pena de 04 (QUATRO) anos, 07 (SETE) meses e 03 (TRÊS) dias de reclusão e multa em 73 (SETENTA E TRÊS) diasmulta.
A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.
REGIME CARCERÁRIO
A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈c ̈ c/c o § 2º, letra ̈c ̈, do CPB, considerando sua reincidência.

Nota-se que inexiste ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, pois o
quantum
de aumento implementado pelo MM. Magistrado sentenciante
, apenas 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 34 dias-multa acima do mínimo legal,
em decorrência da culpabilidade apontada como negativa.

De fato, não merece qualquer ajuste a pena base aplicada, já que, pela análise do Auto de exibição de objetos, às fls. 16/Inq, e laudos periciais, às fs. 73/78, uma arma de fogo tipo espingarda, semiautomática, retrocarga, calibre nominal 12, marca Luger foi encontrada, apresentando vestígios de ter efetuado tiro(s) anterior (es) ao exame, e em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

Também, foram apreendidas diversas munições de CALIBRES VARIADOS, aliás, o que denota maior reprovabilidade, maior grau de periculosidade da conduta por parte da recorrente:
¿2 - DO MATERIAL E DOS EXAMES:
2.1- 04 (quatro) cartuchos de munição para arma de fogo, calibre nominal 12, corpo em material plástico de cor vermelha, apresentando a seguinte inscrição ¿A.B. Cayenne, SUPER GUYANE, TEL. 25-50-40, 4, 32BJ¿, base em latão dourado, apresentando cápsulas de espoletamento niqueladas intactas.
2.2- 02 (dois) estojos componentes munição para arma de fogo, calibre nominal 12, corpo em material plástico de cor vermelha , apresentando a seguinte inscrição ¿A. B. Cayenne, SUPER GUYANE, TEL. 25-50-40, 4, 32BJ¿, base em latão dourado, apresentando as cápsulas de espoletamento niqueladas percutidas e as cargas deflagradas.
2.3- 01 (um) estojo componente munição para arma de fogo, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal 12, corpo em material plástico de cor preta, apresentando a seguinte inscrição ¿A.B.Cayenne, SUPER GUYANE, TEL. 25-50-40, 36BJ¿, base em latão dourado, apresentando a cápsula de espoletamento niquelada percutida e a carga deflagrada.
2.4- 04 (quatro) cartuchos de munição para arma de fogo, calibre nominal 7,62mm, constituídos de estojo em metal e de projétil do tipo encamisado pontiagudo (ETPT), sendo 02 (dois) com ano de fabricação 96 e 02 (dois) com ano de fabricação 93, todos apresentando as cápsulas de espoletamento intactas.
2.5- 01 (um) cartucho de munição do tipo festim para arma de fogo, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal 7,62mm, constituído de estojo em metal, Ano de fabricação 02, apresentando a cápsula de espoletamento intacta.
2.6- 02 (dois) cartuchos de munição de arma de fogo, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal .44 W, constituídos de estojo em metal e de projétil do tipo liga de chumbo, apresentando as cápsulas de espoletamento intactas e deformações na ogiva dos projéteis e no corpo de um dos estojos.
2.7- 02 (dois) cartuchos de munição de arma de fogo, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal .22, constituídos de estojo em metal e de projétil do tipo liga de chumbo ogival, apresentando as bases de percussão intactas.
2.8- Durante os exames não foi constatado nenhum código de rastreabilidade no material periciado.
3 - CONCLUSÃO:
Ante o exposto e o que foi observado, conclui o Perito que o material periciado trata-se de 13 (treze) cartuchos e 03 (três) estojos de munição para arma de fogo, conforme item¿.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
ABSOLVIÇÃO
.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE ARMAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em fragilidade do arcabouço probatório quanto à materialidade e autoria do delito, quando existe prova incontestável quanto à prática da conduta criminosa imputada ao réu.

2. A prova dos autos, formada especialmente por depoimentos de testemunhas policiais, é robusta e comprovadora de que o réu tinha em seu poder armas de fogo e munições.

3. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

4. A quantidade e a variedade das armas de fogo e munições apreendidas justificam a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta.

5. A lei confere ao Julgador certo grau de discricionariedade na análise da dosimetria e individualização da pena, não estando vinculado a critérios matemáticos ao estabelecer o "quantum" de sua exasperação em face da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes. Todavia, o magistrado deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), e decidir, dentro das balizas fixadas pela lei, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Recurso desprovido. (STJ. Acórdão 1031626, 20150310072202APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 190/208)

Desse modo, verifica-se ter o MM. Juiz Sentenciante examinado as circunstâncias judiciais de modo fundamentado, não padecendo, pois, de nulidade a sentença ora apelada.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 2. Na espécie, verifica-se que o julgador monocrático proferiu decisão sucinta, mas fundamentada ao exasperar a pena-base, valendo-se de elementos idôneos,
quais sejam, as circunstâncias do crime e a presença de maus antecedentes, bem como a existência de duas qualificadoras, utilizando uma como circunstância judicial desfavorável e a outra para qualificar o crime, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte (vide HC nº 206.427/SP, Resp nº 831.730/DF e HC nº 70.594/DF). (...) 5. Ordem denegada. [STJ. HC 177386 / PE. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA. J. 18/06/2012. DJe 29/06/2012]
¿(...)
No entanto, é possível a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, desde que a decisão esteja corretamente fundamentada, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código Penal
. No caso dos autos, foram considerados desfavoráveis, de forma fundamentada e com base em elementos concretos, os antecedentes, a personalidade, a culpabilidade, as circunstâncias e circunstâncias dos crimes, sendo
correta, portanto, a fixação das penas-bases dos diversos delitos acima do mínimo legal¿.

[
STJ
. HC 142384 / SP. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 5ª TURMA. J. 19/08/2010. DJe 13/09/2010]
¿HABEAS CORPUS. PENAL
. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO

SUFICIENTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO PARA FINS DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 1/2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. (...) 4.
Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz,
não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus
. Precedente
.
(...) [
STJ
. HC 88316 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 15/12/2009. DJe 08/02/2010]

Nota-se que a dosimetria da pena guarda proporcionalidade ao caso concreto, não merecendo ser revista, como alegado pela recorrente, pois há modulação negativa das circunstâncias judiciai, bem como fixação do montante definitivo da reprimenda de forma proporcional.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela defesa, e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.
É como voto.
Belém/PA - 20 de Julho de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora